Tribunal: TJDFT
Processo: 0732853-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INÉPCIA DO RECURSO AFASTADA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Os documentos juntados permitem concluir que o apelante faz jus à gratuidade de Justiça.
II -É ônus do impugnante trazer aos autos elementos que comprovem que a parte possui condições de arcar com as custas do processo, diante dos documentos juntados aos autos.
III – A apelação que claramente expõe os fatos e o direito pretendido, não é inepta, uma vez que preenche os requisites do art. 1.010 do CPC.
IV – Verificada a regularidade na intimação do advogado, a ausência de emenda à inicial ocasiona a extinção do feito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
V – Desnecessária a intimação pessoal da parte por não se tratar de extinção por abandono.
VI – Apelação parcialmente provida.